Tribunal: TJMT
Processo: 1034178-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034178-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS - CPF: 062.733.741-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE PARA TRATAMENTO DE TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Denosumabe
120 mg a paciente diagnosticado com tumor de células gigantes e metástases pulmonares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
6
para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e quais condicionantes devem ser impostas ao fornecimento.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado aos cidadãos.

4. No caso concreto, restaram comprovados os requisitos do Tema 6/STF: negativa administrativa, registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

5. Mostra-se necessário condicionar o fornecimento do medicamento à comprovação trimestral da prescrição médica e à prestação de contas, garantindo o uso racional de recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
de agravo de instrumento
parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de prescrição médica e à prestação de contas.
Julgado prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema
6
do STF. 2. É possível condicionar o fornecimento de medicamentos de alto custo à comprovação periódica de sua necessidade e à prestação de contas."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema
6
), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1026525-37.2024.8.11.0015
ajuizada por
LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante
, no prazo de 5 (cinco) dias,
forneça o medicamento
Denosumabe
120mg
, pelo período que durar o tratamento, conforme laudo e receituário médico juntados aos autos
.

O
agravante
argui inicial
mente
que o medicamento não está incorporado ao SUS
, desse modo,
compete ao autor o ônus de comprovar a imprescindibilidade, a segurança e a eficácia do fármaco pleiteado.

S
ustenta que
o valor da causa é injustificado ou inidôneo e,
diante da necessidade de
sua
modificação,
é caso de reconhecer a
competência absoluta do Juizado Especial
de Fazenda Pública
, bem como que não ficou demonstrada a insuficiência financeira da parte requerente.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada.

Subsidiariamente, defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica no prazo de
3
(três) meses, bem assim que, em caso de bloqueio judicial e levantamento de recursos públicos, que sejam de forma gradual, por meio de prestação de contas periódicas
.

E, ainda,
a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
256404186)
, contra esta decisão foi interposto recurso de agravo interno (Id. 261960273).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id. 267897793).

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id. 274808855).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1026525-37.2024.8.11.0015
ajuizada por
LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, no prazo de
5
(cinco) dias, forneça o medicamento
Denosumabe
120mg, pelo período que durar o tratamento, conforme laudo e receituário médico juntados aos autos.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Narram
os autos
de origem
que o autor, atualmente com 26 (vinte e seis) anos, foi diagnosticado com
tumor de células gigantes no pé esquerdo, tendo sido operado em 2016. Em 2022, foram evidenciadas metástases pulmonares, comprovadas por biópsia. Pela razão dos nódulos serem múltiplos e não passíveis de ressecção, necessita do medicamento
Denosumabe
120mg
, que seria o único tratamento com resultados
satisfatórios
segundo a literatura médica.

O d. Juízo de origem deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência, sob
o fundamento de
que:
“In

casu
’
, a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam,
‘
probabilidade do direito
’
e
‘
perigo de dano
’
, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO de ID. 175051253, segundo o qual, declara que o
‘
O paciente acima é portador de tumor de células gigantes em pé esquerdo que foi operado em 2016. No acompanhamento, em 2022 foram evidenciadas metástases pulmonares, comprovadas por biópsia. Devido aos nódulos serem múltiplos e não passíveis de ressecção o paciente necessita usar o único tratamento com resultados satisfatórios que temos evidência na literatura médica, que é o
Denosumabe
120 mg
Subcutaneo
a cada 28 dias. Este tratamento não está
disponivel
via APAC oncológica
pelo SUS, solicito então o fornecimento do mesmo pelo estado ao paciente para controle de sua doença visto tratar-se de um paciente e extremamente jovem (26 anos) e com excelente performance clínica. Deve utilizar a medicação por tempo indeterm
inado até progressão de doença.
”
.

Pois bem.

R
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto, não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências
científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na
respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1.

Há negativa
para o
fornecimento do medicamento na via administrativa,
eis que apesar de oficiado pela Ouvidoria de Saúde do Estado - Parecer n. SES-
PRO-2024/86229
, que informou que a solicitação registrada naquele referido órgão seria destinad
a
ao setor responsável, a parte autora não teve êxito
no fornecimento do medicamento requisitado. (Id. 175051251 p. 1
- dos autos de origem);

2.
Há aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do uso do
Denosumabe
120 mg
para o tratamento de pacientes com câncer ósseo com metástase.

3.
Há declaração d
a
médic
a
que acompanha o paciente de que
o medicamento é imprescindível para o tratamento da enfermidade do autor
(Id.
175051253
– autos de origem).

4.
Há evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco

Denosumabe
(
Xgeva
),
que “
é indicado para o tratamento de adolescentes
esqueleticamente
maduros e adultos com tumor de células gigantes do osso que é
irressecável
ou onde a ressecção cirúrgica pode resultar em morbidade grave
”. (
https
://www.amgen.com.br/~/media/
Themes
/
CorporateAffairs
/
amgen
-
com-br
/
amgen
-
com-br
/PDF/
Products
/
xgeva_bula_profissional-de-saude.ashx?la
=
pt-BR&hash
=220106E9DC1C532FB208DB4EA509E0D4
).

5.
Há prova de incapacidade financeira, conforme enfrentado pelo juízo
a quo
(Id.
175051247

-
p. 1 – autos de origem).

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
o

autor, ora agravado,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Nessa seara,
tendo em vista que o
paciente não t
em
condições de
arcar com o custo do tratamento, surge
o direito de receber atendimento adequado
pelo Sistema Único de Saúde.

Veja-se que a
Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado
(
lato sensu
)
concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a”
,
da Lei n. 8.080/1990).

Dessa forma, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, proporcionar ao doente o tratamento de que necessita,
sob pena
de causar grave risco à sua saúde.

Como registrado pelo Juízo de origem, os documentos médicos comprovam a necessidade de
o
paciente usar o medicamento requisitado
.

Realça-se que o
s documentos apresentados corroboram a necessidade e a adequação do tratamento requerido, conferindo suporte material à demanda apresentada
.

De igual forma, ficou demonstrada a incapacidade financeira da parte demandante.

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
fármaco
pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Desse modo
, em uma análise inicial e não exauriente da matéria, própria do juízo de cognição sumária, constata-se que não foi devidamente demonstrada
a
probabilidade do direito invocado. Não se evidenciam elementos capazes de abalar a convicção de que a pretensão da parte autora encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente ao se fundamentar em normas legítimas e específicas que asseguram o direito à vida e à saúde.

No que tange
aos demais temas defendidos nas razões recursais, tais como a impugnação ao valor da causa
(R$ 125.000,00)
e do dano moral, dentre outros, não foram objeto
de análise pelo Juízo de origem.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja o agravado compelido a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto

tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente,
a necessidade de manutenção do
tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.
Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025